Tribunal: TCU
Processo: 015.550/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01156/2010 (Siafi 742229), que tinha por objeto a realização de evento esportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Marcelo Gomes Coelho e da Liga de Ciclismo do Litoral do Estado de São Paulo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01156/2010 (Siafi 742229), que tinha por objeto a realização da "2a etapa da Ultra Maratona de Mountain Bike do Caminho da Fé 2010 - Tambaú/Vargem Grande do Sul - 66 km", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Gomes Coelho e da Liga de Ciclismo do Litoral do Estado de São Paulo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2010 100.000,00 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis, Marcelo Gomes Coelho e Liga de Ciclismo do Litoral do Estado de São Paulo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.